Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703519-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA RECORRIDO: VILMA GOMES DA COSTA, CINTIA DE GINO TAKUNO, MARCEL MAFRA BICALHO, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, GABRIEL DIAS DE SOUZA, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN DECISÃO M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA, MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 7o, 357 e 369 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Aduzem que, ao ser realizado o julgamento antecipado da lide, não foi oportunizada a dilação probatória, o que caracteriza cerceamento de defesa. Sustentam, no caso vertente, a necessidade de produção da prova testemunhal, bem como do depoimento pessoal, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegam, ainda, com fundamento no artigo 493 do CPC, a superveniência de fato novo (reabertura de prazo para oitivas de testemunhas no inquérito policial em curso na Polícia Federal que investiga suposto esquema de pirâmide financeira) capaz de apontar a verdadeira autoria delitiva. Defendem a existência de risco de dano, uma vez que estão sendo tomadas medidas restritivas e constritivas do patrimônio dos recorrentes. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender todos os atos de todos os processos em que se discute a responsabilidade civil dos recorrentes em relação aos atos praticados por MARCEL MAFRA BICALHO perante este Tribunal, ou, subsidiariamente, que sejam suspensos todos os atos decisórios relacionados ao caso denominado ESQUEMA PONZI nos quais figuram como réus MARCEL MAFRA BICALHO e os recorrentes. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os recorrentes defendem, em tese, que a adoção de medidas de indisponibilidade patrimonial, acarretam, na sua ótica, risco de dano e até mesmo do resultado útil do processo. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação dos recorrentes sob o fundamento de que: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE BITCOINS. INVESTIMENTO OCASIONAL. VERDADEIRA PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). 1.1. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. 1.2. As apelantes alegam não disporem de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. 1.3. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais). 1.4. Segundo entendimento deste Tribunal, sob alegação de inatividade da pessoa jurídica, concessão de gratuidade de justiça depende de documentação idônia (precedentes). 1.5. No caso, as apelantes comprovaram hipossuficiência: carteira de trabalho registra recebimento de remuneração no valor de R$ 1.200,00 – mil e duzentos reais — e aviso prévio do empregador, informando extinção do contrato de trabalho a partir de 31/07/2021; bem como Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, atividade encerrada perante a Receita Federal em 17/01/2019. Gratuidade de justiça deferida. 2. As autoras-apeladas requereram genericamente o não conhecimento dos recursos sem declinar os motivos. Pressupostos intrínsecos e extrínsecos para o cabimento do recurso foram preenchidos: apelos tempestivos, preparos recolhidos, ressalvada hipótese de apelantes que tiveram gratuidade de justiça deferida. Recursos cabíveis com assento no art. 1.009 do CPC. Apelações conhecidas. 3. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia (princípio da duração razoável do processo - art.5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (art. 355, CPC). 3.1. Lado outro, celeridade não pode implicar desconsideração de garantias sob pena de a jurisdição ser prestada de forma deficiente e não conferir satisfatório desfecho ao litígio, promovendo pacificação social, fim último da atividade jurisdicional. 3.2. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 3.3. É cediço, outrossim, que “na sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo ( ) Dito de outra forma, o CPC especifica em quais etapas do processo cada parte deve ou colacionar os elementos de informação que entende pertinentes, ou, então, requerer, de forma circunstanciada, a produção de determinado tipo de prova. Daí decorre que a ninguém é dado ignorar que, salvo situações excepcionais, é na petição inicial (para a parte Autora), bem como na contestação (para a parte Ré), que cada um dos litigantes deve juntar a prova documental com vistas em se desincumbir do ônus que sobre si recai, como também postular, de forma fundamentada, a produção de prova testemunhal (CPC, arts. 319, inc. VI, 320, 336 e 434)” (Acórdão 1333122, 07085614220208070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.4. Na hipótese, os apelantes instruíram as respectivas contestações com prova documental; não requereram, de forma fundamentada, a produção de prova testemunhal/depoimento pessoal, limitando-se a deduzir pedido genérico de depoimento pessoal se fosse o caso de o julgador entender “necessária a realização de audiência de instrução e julgamento”. 3.5. Mérito julgado antecipadamente com base em amplo acervo de documentos; requerimento genérico de depoimento pessoal que confere ao julgador discricionariedade para realização de audiência de instrução e julgamento, nenhum cerceamento de defesa daí pode ser extraído. 4. “4. [ ] não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional." (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [ ] (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 5. Ainda que autônomo e abstrato o direito de ação, submete-se a certas condições para que legitimamente se possa demandar prestação jurisdicional. No ordenamento jurídico pátrio, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, duas são as condições da ação: interesse de agir e legitimidade para a causa (artigo 17, CPC). 5.1. Na inicial, narram as autoras-apeladas que “o caso trata-se de uma fraude aplicada em diversos investidores, sendo os Requeridos investigados por crime de pirâmide financeira, além da prática ilegal de operações financeiras, no qual o Requerido ( ), mentor do negócio, foi proibido de operar no mercado”. Relatam que todos os apelantes-réus “receberam depósitos e transferência de valores em suas contas bancárias, não só nas contas das pessoas jurídicas, como também em contas de pessoas físicas, como o sócio da Requerida PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÕES, ( ), que recebeu milhões de reais em sua conta, fato esse que levou a inclusão de todos no polo passivo, fato que levou ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas, ante a responsabilidade dos sócios, bem como a ocultação de bens”. 5.2. Evidencia-se, pois, relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. Para que se reconheça interesse de agir, imprescindíveis necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Dito de outra forma: há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. No caso, necessário e útil às autoras-apeladas ajuizamento da presente ação dada a negativa de restituição dos valores investidos. Preliminar rejeitada. 7. No caso, trata-se de contrato de investimento ocasional (aquisição de bitcoins), que, ao que se tem na hipótese, configurou, na verdade, esquema de pirâmide financeira: recrutamento de novos investidores com promessa de retorno expressivo e lucro fácil, mostrando-se vantajoso enquanto os aplicadores não param de entrar. Quando novos membros não mais ingressam, inviável cobrir retornos financeiros prometidos, ensejando colapso do sistema. 7.1. Captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito: negócio jurídico celebrado é nulo nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8. Sob perspectiva do CDC, figuram as autoras-apeladas como consumidoras (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicando o diploma consumerista ao caso. 8.1. Evidenciada a participação dos réus-apelantes na cadeia de fornecimento de serviço caracterizado como pirâmide financeira, devem responder solidariamente pela restituição dos valores às autoras-apeladas na hipótese em que declarada a nulidade dos contratos de investimento ocasional (figura do consumidor investidor), nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 18, art. 19 e art. 25, §1o, do CDC. 9. Rejeitada preliminar de não conhecimento dos recursos; apelações conhecidas; preliminares rejeitadas; no mérito, recursos não providos. (ID no 30616252) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que, diferentemente do alegado pelos recorrentes, a adoção de medidas de indisponibilidade patrimonial visa justamente a prevenir danos e assegurar o resultado útil do processo, à luz do princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Além disso, os recorrentes não demonstraram qualquer risco concreto, limitando-se a argumentarem genericamente sobre medidas restritivas e constritivas que recaíram sobre suas contas bancárias e seus bens. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Frise-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional, não servindo como sucedâneo recursal de decisões proferidas em outros processos, sob pena de violação a princípios basilares do processo civil. Portanto, inviável a pretensão deduzida pelos recorrentes de suspender todos os processos em que se discute a responsabilidade civil dos recorrentes no suposto esquema de pirâmide. Por outro lado, como é cediço, o artigo 935 do Código Civil consagra a independência relativa das jurisdições cível e criminal, de forma que a responsabilidade civil não está inexoravelmente ligada ao desfecho da questão na seara criminal, salvo hipóteses excepcionais. Quanto à alegação de fato novo (artigo 493 do CPC), o Superior Tribunal de Justiça entende que, em sede extraordinária, o exame de fato superveniente só é admitido nas hipóteses em que ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso especial, o que ainda não ocorreu (AgInt no AREsp 850.277/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 11/9/2018). Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos interpostos. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007